Tribunal: CARF
Processo: 11829.000036/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF- T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.000036/2010-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.258 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Embargante
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/01/2005 a 21/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO E
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
CONDUTOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. No caso, os
Embargos de Declaração devem ser acolhidos para completar a fundamentação
do acórdão embargado, no tocante ao enfrentamento da controvérsia admitida à
apreciação pelo Recurso Especial, que é a nulidade do acórdão recorrido pela
necessidade do conhecimento parcial do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para completar a fundamentação do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.000036/2010-56
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, em face do
acórdão no 9303-013.140, julgado em 11/04/2022, cuja decisão foi assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos, se o débito objeto de desistência for passível de distinção
dos demais débitos discutidos no processo administrativo.
Constou do relatório do acórdão embargado que:
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3402-003.670, de 14 de dezembro de 2016 (e-folhas 695 e
segs), integrado pelo acórdão de embargos no 3402-004.142, de 24 de maio de
2017, que receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/01/2005 a 21/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PELA VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS RELATIVOS A IMPORTAÇÕES
PELO RECOF. DECADÊNCIA.
No caso da multa relativa à guarda e apresentação de documentos, a decadência da
obrigação ocorre junto com a decadência dos créditos tributários relativos às
declarações de importação (art. 195. parágrafo único do CTO e art. 70. Lei n°
10.833/2003).
Considerando a inexistência de recolhimento antecipado no RECOF, com a suspensão
dos tributos incidentes na importação após o registro da Declaração de Importação de
admissão, aplicável à hipótese o art. 173. L do CTN (replicado no art. 138 do Decreto-
lei n.° 37/66) e não o art. 150, §4°, do CTN, como entendido pela decisão de primeira
instância.
Atentando-se para a disciplina normativa vigente à época dos fatos autuados, vislumbra-
se que o lançamento poderia ser efetuado desde a data da emissão da DI de admissão da
mercadoria no RECOF, momento no qual a exigibilidade do crédito, que poderia ser
constituído e quantificado desde aquele momento, fica suspensa. Com efeito, em
conformidade com os arts. 38 e 39 da IN 417/2004, este é o marco temporal inicial para
que seja considerada a mora do sujeito passivo e, por conseguinte, a data em que o
lançamento poderia ser efetuado.
Não consumada a decadência no presente caso.
Recurso de Ofício Provido
(...)
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 21/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou
erro material porventura existentes no Acórdão.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

Necessário acolher os Embargos para esclarecer as razões pelas quais o Recurso
Voluntário não foi conhecido face a desistência e renúncia para inclusão no
parcelamento.
Embargos Acolhidos sem efeitos infringentes.
No caso concreto, tem-se, em linhas gerais, que o contribuinte ingressou
com pedido de parcelamento de débitos, desistindo, para tanto, de todos os
argumentos veiculados em sua defesa em relação ao crédito objeto da desistência.
Por conta disso, a decisão de segunda instância não tomou conhecimento do
recurso voluntário, mas analisou e decidiu sobre o recurso de ofício interposto pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, e terminou por dar-lhe provimento,
sob o entendimento de que não havia decaído o direito que detém a Fazenda
Pública de exigir o crédito tributário correspondente aos fatos geradores ocorridos
no período de 02/01/2005 a 21/12/2005.
A instância recorrida esclareceu que não apreciou as razões de defesa do
contribuinte em relação à fração do crédito que havia sido considerada decaída em
primeira instância, tendo em vista a opção pelo parcelamento e consequente
desistência dos argumentos expendidos em sua defesa. Contudo, o contribuinte
assevera que desistiu apenas parcialmente da discussão sobre a procedência da
exigência consignada no auto de infração, o que teria deixado claro já no pedido
de desistência, ao afirmar textualmente que em relação débitos referentes aos fatos
geradores ocorridos até 21 de dezembro de 2005 (inclusive) – sobre os quais se
operou a decadência, reconhecida pela decisão de primeira instância -, a
Recorrente manterá as alegações de direito e prossegue discutindo tais débitos no
presente processo administrativo.
As divergências suscitadas no recurso especial (e-folhas 837 e segs) dizem
respeito (i) à nulidade do acórdão recorrido pela necessidade do conhecimento
parcial do recurso voluntário (em relação à parte do crédito tributária cuja
decadência foi revertida); (ii) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa, pela falta de apreciação de argumentos; e (iii) decadência do
crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Exame de
Admissibilidade de e-folhas 964 e segs e Despacho de Agravo à e-folhas 1.053 e
seguintes, apenas em relação à nulidade do acórdão recorrido pela necessidade
do conhecimento parcial do recurso voluntário (em relação à parte do crédito
tributária cuja decadência foi revertida).
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.068 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial do contribuinte.
E no voto condutor, constou:
Como se vê, a controvérsia restringe-se à decisão sobre o alcance da opção pela
desistência que fez o contribuinte ao optar pelo parcelamento do crédito tributário
objeto da lide. À e-folha 576 e segs, encontra-se o pedido de desistência apresentado
pela parte. Transcrevo a seguir seu inteiro teor.
Processo Administrativo n° 11829.000036/2010-56
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A. e ALCATEL EQUIPAMENTOS LTDA.,
sociedades devidamente qualificadas nos autos em epigrafe, vem, respeitosamente, perante
Vossa Senhoria, na qualidade de sucessoras da empresa LUCENT TECHNOLOGIES DO
BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por seus advogados ao final subscritos (doe.
01), expor e requerer o quanto segue.
1. Como é de conhecimento geral, com a edição da Lei n° 12.865/20131 foi reaberto até
31 de dezembro de 2013 o prazo para adesão ao REFIS IV, originalmente instituído pela Lei n°
11.941/2009.
2. A Recorrente decidiu aceitar os termos da referida transação para pagamento, em 180
(cento e oitenta) parcelas, de parte dos débitos objeto do Auto de infração em referência, quais
sejam, débitos relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de 22 de dezembro de 2005.
3. Em 30 de dezembro de 2013 a Recorrente protocolou, perante a D. Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Paulo, petição informando a adesão ao REFIS IV, bem como
desistindo parcialmente do presente processo administrativo em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 22 de dezembro de 2005, renunciando a qualquer alegação de direito em
que se funda a discussão nesse ponto (doc. 02).
4. Nesse contexto, é a presente para anexar aos presentes autos o recibo de pedido de
parcelamento perante a Secretaria da Receita Federal (doc. 03), bem como o comprovante de
pagamento da primeira parcela, efetuado em 30/12/2013 (doc. 04).
5. Por fim, reitera a Recorrente que, em relação débitos referentes aos fatos geradores
ocorridos até 21 de dezembro de 2005 (inclusive) – sobre os quais se operou a decadência,
reconhecida pela decisão de primeira instância -, a Recorrente manterá as alegações de direito e
prossegue discutindo tais débitos no presente processo administrativo.
O parcelamento de débitos tributários de que trata o processo foi disciplinado
pelas Portarias Conjuntas PGFN/RFB no 06/2009, 13/2009 e 07/2013. À época da
opção feita pelo contribuinte, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/2013 assim
disciplinava o pedido parcial de parcelamento (grifos acrescidos).
Seção II Dos Débitos em Discussão Administrativa ou Judicial
Art. 14. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, o sujeito passivo deverá
desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso administrativos, de ações judiciais
propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos administrativos e ações
judiciais.
§ 1o No caso em que o sujeito passivo possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá desistir da
respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a
referida ação.
§ 2o As desistências de ações judiciais devem ser efetuadas até o último dia útil do mês
subsequente: (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de dezembro
de 2013)
I - à ciência da consolidação da respectiva modalidade de parcelamento;
II - à conclusão da consolidação de que trata o art. 27; ou
III - ao término do prazo para pagamento à vista. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de dezembro de 2013)
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

§ 3o No caso de desistência de ações judiciais, o sujeito passivo poderá ser intimado, a
qualquer tempo, a comprovar que protocolou tempestivamente o requerimento de extinção dos
processos, com resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 do CPC, mediante
apresentação de comprovante do protocolo da petição de desistência ou de certidão do Cartório
que ateste a situação das respectivas ações.
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de que trata esta Portaria de
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso
administrativos implicará desistência tácita destes.
§ 5o No caso de pagamento à vista sem utilização de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL de débitos que se encontrem com exigibilidade suspensa em razão
de impugnação ou recurso administrativos ou de ação judicial, o sujeito passivo deverá
apresentar comprovante de pagamento junto à unidade da PGFN ou RFB, conforme o órgão
responsável pela administração do débito, de seu domicílio tributário.
§ 6o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial, se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo
administrativo.
§ 7o O pagamento parcial de débitos não passíveis de distinção dos demais débitos
discutidos na ação judicial ou no processo administrativo implica desistência total.
§ 8o Havendo desistência parcial de ações judiciais, o sujeito passivo deverá apresentar,
nas unidades da PGFN ou da RFB, conforme o órgão responsável pela administração do
débito, o comprovante do protocolo da petição de desistência, no prazo previsto no § 2o, e
discriminar com exatidão os períodos de apuração e os débitos objeto da desistência
parcial.
§ 9o Caso exista depósito vinculado à ação judicial, o sujeito passivo deverá requerer a
sua conversão em renda da União ou transformação em pagamento definitivo, na forma
definida no art. 31.
§ 10. Caso exista depósito vinculado à impugnação ou recurso administrativos, haverá
automática conversão em renda da União ou transformação em pagamento definitivo, na forma
definida no art. 31.
§ 11. O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos informados em
Declaração de Compensação, prevista no § 1o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, não
homologada, implica desistência tácita da manifestação de inconformidade ou do recurso
administrativo relativo ao crédito objeto da discussão.
§ 12. Na hipótese do § 11, havendo pagamento parcial ou inclusão parcial de
débitos no parcelamento, o sujeito passivo deverá demonstrar junto à unidade da RFB de
sua jurisdição a fração do crédito correspondente ao débito a ser incluído no
parcelamento, observadas as regras previstas nos §§6o e 7o.
Nos Embargos de Declaração, e-fls. 1.131/1.132, o Contribuinte apontou a
existência de erro material (lapso manifesto) e vício de obscuridade e omissão, diante da
impossibilidade de identificação da conclusão alcançada para a solução da demanda e de seus
fundamentos, pois o voto apenas contextualiza o pedido de desistência realizado pela
Embargante e o contexto histórico da legislação vigente à época da adesão ao parcelamento.
Prossegue, com as seguintes razões:
(...) É nítido que há grande lacuna no voto. Em decorrência disso, há também falta de
fundamentação, uma vez que o Conselheiro tão somente contextualizou sobre o que se
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

trata a demanda e o histórico legislativo vigente à época, não havendo qualquer
manifestação ou fundamento sobre seu entendimento.
16. Inclusive, a lacuna é tão evidente e expressiva que quer nos parecer que não foi
intencional, tratando-se, em verdade, de erro de formatação ou construção do julgado.
17. Contudo, ainda que não tenha sido essa a intenção do Ilmo.
Conselheiro, fato é que a decisão se tornou totalmente inócua, não atingindo o seu fim
de solucionar a demanda, se aproximando mais de um relatório do que de uma decisão.
(...)
23. Nesta esteira, como consequência da obscuridade apontada acima, o Embargante
está certa de que o acórdão embargado também foi omisso por ter deixado de apreciar o
cerne do direito ora discutido que consiste nos fundamentos de (i) nulidade do acórdão
recorrido, o qual não conheceu o recurso voluntário da Embargante, sob fundamento de
que não haveria a possibilidade de distinção de débitos discutidos no processo
administrativo, razão pela qual não poderiam as Embargantes desistir apenas
parcialmente de seu Recurso Voluntário e a (ii) nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa uma vez que os fundamentos tratados no recurso
voluntário não foram apreciados.
24. Isso porque, como a obscuridade se deu pela incompletude do voto do Conselheiro,
não contendo a conclusão e as razões de decidir, sequer é possível identificar se os
fundamentos do Recurso Especial da ora Embargante foram analisados, restando,
portanto, omisso o acórdão embargado.
25. Diante disso, data máxima vênia, também resta clara a existência de vício de
omissão no acórdão embargado, ante a incompleta formação do convencimento do
Conselheiro Relator, que ocasiona a dificuldade no entendimento da decisão ora
embargada.
26. Deste modo, como todo respeito e acatamento, demonstrada está a existência de
vícios expressos que ensejam o acolhimento dos presentes Embargos, para que sejam
sanados o erro material (lapso manifesto), a obscuridade e a omissão acima
demonstradas.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 1300-1302 admitiu os Embargos de
Declaração, nos seguintes termos:
Segundo o contribuinte, o erro material se verificaria na existência de lacuna
no voto, que acabou por ocasionar obscuridade, ao não permitir a compreensão do
resultado do julgamento, e também omissão, por não haver enfrentamento da
controvérsia admitida à apreciação, in casu, nulidade do acórdão recorrido.
A leitura do julgado sinaliza a ocorrência dos vícios apontados.
Com efeito, o relatório do ato decisório averba que, dentre as matérias propostas
no recurso especial, apenas a nulidade do acórdão recorrido (acórdão de recurso
voluntário) teve seguimento, como segue:
“As divergências suscitadas no recurso especial (e-folhas 837 e segs) dizem
respeito (i) à nulidade do acórdão recorrido pela necessidade do conhecimento
parcial do recurso voluntário (em relação à parte do crédito tributária cuja
decadência foi revertida); (ii) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa, pela falta de apreciação de argumentos; e (iii) decadência do
crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Exame de
Admissibilidade de e-folhas 964 e segs e Despacho de Agravo à e-folhas 1.053 e
seguintes, apenas em relação à nulidade do acórdão recorrido pela necessidade do
conhecimento parcial do recurso voluntário (em relação à parte do crédito
tributária cuja decadência foi revertida).” (destaques no original)
Contudo, o voto se limita a fixar a controvérsia como sendo o alcance da
desistência pela opção por parcelamento do crédito tributário objeto da lide e, na
sequência, fazer referência às Portarias Conjuntas PGFN/RFB nos 06/2009, 13/2009 e
07/2013, transcrevendo-as parcialmente, nada aduzindo sobre a nulidade e muito
menos sobre a própria conclusão do raciocínio, como segue:
“Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial.
Como se vê, a controvérsia restringe-se à decisão sobre o alcance da opção
pela desistência que fez o contribuinte ao optar pelo parcelamento do crédito
tributário objeto da lide. À e-folha 576 e segs, encontra-se o pedido de desistência
apresentado pela parte. Transcrevo a seguir seu inteiro teor.
(...)
O parcelamento de débitos tributários de que trata o processo foi disciplinado
pelas Portarias Conjuntas PGFN/RFB no 06/2009, 13/2009 e 07/2013. À época da
opção feita pelo contribuinte, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/2013 assim
disciplinava o pedido parcial de parcelamento (grifos acrescidos).”
Aparentemente há um lapso no voto – como bem pontuado pelo embargante,
provavelmente no momento de sua formatação –, por não apresentar o silogismo
próprio das decisões jurídicas, com a estruturação das premissas e exposição da
inferência alcançada, o que acaba por implicar obscuridade e omissão, ao passo que
apenas a ementa resume a decisão, segundo a qual a desistência parcial dos recursos
somente será considerada se os débitos correspondentes forem passíveis de distinção
dos demais valores componentes do processo, não havendo, porém, demonstração de
como esse entendimento seria aplicável ao caso dos autos.
Por fim, esclareço que o acórdão do Recurso de Ofício e Voluntário, n° 3402-
003.670 (e-fl. 695/709) foi integrado pelo acórdão dos Embargos de Declaração n° 3402-
004.142, de e-fls. 780/797, que analisou especificamente a contradição alegada pelo Contribuinte
no tocante ao não conhecimento do recurso voluntário.
Os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser analisados nos exatos
termos do despacho de admissibilidade de e-fls. 1300-1302.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. No caso, é notório que houve erro
material na formalização do voto do acórdão embargado, ou seja, como apontado pelo despacho
de admissibilidade: “Aparentemente há um lapso no voto - como bem pontuado pelo
embargante, provavelmente no momento de sua formatação”.
E desse erro material de formalização decorre a obscuridade e omissão no
enfrentamento da controvérsia admitida à apreciação pelo Recurso Especial, que é a nulidade do
acórdão recorrido pela necessidade do conhecimento parcial do recurso voluntário (em relação à
parte do crédito tributário cuja decadência foi revertida).
Ressalte-se que a cognição destes Embargos está vinculada ao próprio julgamento
do Recurso Especial, porque o voto estava completo na sessão em que foi julgado, tanto é que foi
consignado o resultado em ata, nesses termos:

E tal resultado consta no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Ademais, o despacho de admissibilidade de e-fls. 1300-1302 consignou que a
ementa resume a decisão, segundo a qual a desistência parcial dos recursos somente será
considerada se os débitos correspondentes forem passíveis de distinção dos demais valores
componentes do processo.
Dessa forma, considerando que:
(i) É incontroversa a renúncia ao direito em que se fundou o recurso voluntário, na
informação de que os débitos foram incluídos no REFIS IV, nos termos das Leis nos 11.941/2009
e 12.865/2013 e das Portarias Conjuntas PGFN/RFB no 06/2009; 13/2009; e 07/2013;
(ii) A própria Embargante reconheceu em sua petição de desistência que a
decadência seria o único ponto de distinção para a desistência parcial;
(iii) Houve análise do mérito pela Turma. A decisão foi negar provimento ao
recurso especial do contribuinte; e
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

(iv) A ementa registra que a desistência parcial em caso de parcelamento só será
considerada se os débitos foram passíveis de distinção dos demais.
É possível concluir que o entendimento da Turma foi que, no caso em análise, a
única distinção entre os débitos anteriores a 21 de dezembro de 2005 em relação aos demais
débitos que foram incluídos no parcelamento (posteriores a 22 de dezembro de 2005) é o
argumento da decadência, e que os demais argumentos aduzidos no Recurso Voluntário são
argumentos gerais, que alcançam todas as competências autuadas e que, portanto, foram objeto
de desistência e renúncia.
Assim, com exceção da decadência, todas as demais alegações do Recurso
Voluntário não são passíveis de distinção entre os fatos geradores parcelados e os não
parcelados, abrangendo todas as autuações e, portanto, afastando o conhecimento, em face da
impossibilidade de segregação da discussão apenas para os fatos geradores anteriores a 21 de
dezembro de 2005.
O acórdão dos Embargos de Declaração n° 3402-004.142, de e-fls. 780/797, que
integrou a decisão do recurso voluntário, estampou essa impossibilidade de segregação da
discussão:
Essencial evidenciar que a própria Embargante reconheceu em sua petição de
desistência que a decadência seria o único ponto de distinção para a desistência parcial
(e-fls. 591/592):

Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

Possível visualizar que a própria Embargante segrega a inclusão parcial dos débitos
autuados somente considerando as datas dos fatos geradores, exatamente em razão da
decisão de primeira instância que havia reconhecido a decadência parcial, em
entendimento alterado nessa seara.
Logo, não há nulidade no acórdão do recurso voluntário, integrado pelos
Embargos de Declaração n° 3402-004.142, porquanto não cabia o conhecimento parcial do
recurso voluntário, em relação à parte do crédito tributário cuja decadência foi revertida.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para completar a fundamentação do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1313
DF CARF MF
Original